Tribunal: TJDFT
Processo: 0724312-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM “COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005 REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, julgando improcedentes os pedidos constantes da inicial, tendo em vista que o caso dos autos não se ajusta à decisão contida no Recurso Extraordinário no 1.014.286 (Tema 942) do Supremo Tribunal Federal, a respeito de conversão de tempo de serviço especial em comum.
2. No recurso, requereu que Segunda Turma Recursal sane a omissão declarando a inovação recursal ou indique precisamente na contestação apresentada pela parte ré, onde constam os argumentos que serviram de fundamentação do Acórdão, principalmente quanto aos fatos trazidos aos autos no momento do recurso, como por exemplo: quanto ao não reconhecimento da insalubridade do autor; que o tema 942 não contempla as atividades policiais especiais exercidas pelo autor; que a legislação já ampara o autor de forma diferenciada; e, que não há omissão legislativa quanto a contagem diferenciada do tempo especial do policial civil. Prequestionou o art. 5o, incisos LIV, LV, ambos da Constituição Federal.
3. O Distrito Federal, em resposta aos embargos de declaração, requereu a manutenção do Acórdão em razão da inexistência de omissão, erro ou contradição. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo. As questões suscitadas pela parte autora encontram-se respondidas no voto condutor.
5. Registre-se, ainda, a inexistência de inovação recursal, porque a matéria em debate foi analisada à luz do Recurso Extraordinário no 1.014.286/SP, Tema 942 do STF, que claramente deixou de fora da possibilidade de converter a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II), sendo este último, o caso tratado nestes autos.
6. Quanto ao prequestionamento do art. 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, o julgamento observou a ampla defesa e o contraditório, bem como o devido processo legal. O inconformismo da parte autora embargante com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo omisso, pois enfrentou os fundamentos trazidos pelas partes.
7. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.